Tribunal: TJDFT
Processo: 0700312-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700312-89.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SEBASTIANA MAGALHAES DA COSTA DESPACHO Considerando que não foi requerida tutela de urgência recursal, intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 9 de janeiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator